Tribunal: TJMT
Processo: 1009531-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009531-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ALESSANDRA BLOCK SEIBT - CPF: 102.956.469-85 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009531-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA BLOCK SEIBT

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO VERIFICAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009531-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA BLOCK SEIBT

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Alessandra Block Seibt contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo com pedido de tutela antecipada no. 1003874-45.2023.8.11.0015, ajuizada pela ora agravante, deferiu o pedido liminar postulado para determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão administrativo n°165/2022, com a consequente suspensão do auto de infração no 1521-d e termo de embargo no 0739-d, até final desfecho da ação de origem.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que, a hipótese dos autos não autoriza o julgamento de forma monocrática, nos termos do artigo 932 do CPC.

Sustenta que, de fato, houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, tendo em vista que os documentos apresentados pela recorrente não foram considerados no parecer técnico no. 231/2020, realizado com o fito de instruir o processo administrativo, bem como que os próprios documentos emitidos pelo órgão autuante foram simplesmente ignorados, assim como o pedido de provas contido na defesa.

Com esses argumentos, requer:
a) Seja exercido o direito de retratação e caso não ocorra, pugna-se que o julgamento deste Recurso ocorra já na primeira sessão que se seguir à sua distribuição, nos termos do artigo 134-A e seguintes do Regimento Interno desse E. Tribunal; b) Seja conhecido o presente agravo para, dando-lhe provimento revogar a r. decisão monocrática de Id. 170549229, submetendo o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento ao colegiado deste Egrégio Tribunal, tendo em vista que não se apontou na r. decisão nenhuma das situações previstas no art. 932, inc. V do CPC, violando os termos do artigo 489, §1o, V, do CPC; c) Acaso se entenda por manter o julgamento monocrático, requer a reforma da decisão para desprover o Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão liminar proferida pelo juízo a quo, que determinou a suspensão do auto de infração e termo de embargo, diante do cerceamento de defesa na esfera administrativa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 177592697, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009531-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA BLOCK SEIBT

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por Alessandra Block Seibt contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo com pedido de tutela antecipada no. 1003874-45.2023.8.11.0015, ajuizada pela ora agravante, deferiu o pedido liminar postulado para determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão administrativo n°165/2022, com a consequente suspensão do auto de infração no 1521-d e termo de embargo no 0739-d, até final desfecho da ação de origem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos da agravante, entendo que o recurso não comporta provimento, já que
o julgamento foi fundamentado na aplicação analógica da Súmula n. 568, do STJ que autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante acerca do tema,
in verbis
:

Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Além disso, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Quanto ao mérito
do presente recurso, transcrevo trecho da decisão recorrida para melhor compreensão da matéria debatida:

[...].

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a tutela antecipada requerida por entender que restou demonstrada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de fase instrutória no processo administrativo.

Eis o teor da decisão recorrida:

[...]. Voltando-me aos autos, verifica-se que a Requerente em sua defesa administrativa pugnou pela “produção de todos os meios de prova em direito admitidos, principalmente juntada de novos documentos que se mostrarem necessários e prova pericial no intuito de comprovar que: a) a prescrição da pretensão punitiva uma vez que o suposto ilícito ocorreu há mais de cinco anos; b) a ocorrência de bis in idem com a autuação do IBAMA; c) que área é consolidada, uma vez que a SEMA/MT aprovou dinâmica de desmate da área em 2007 confirmando ser parte passível de uso do bem; d) que não houve regeneração de vegetação nativa no imóvel; e)que não houve uso de fogo em 2018 no bem, vez que a área já era cultivada com lavoura desde 2013; f) que a propriedade possui percentual de reserva legal averbado na matrícula de 50% e que mantem o referido perímetro conservado”, além de prova testemunhal, de “contradita do agente autuante para que explique a ausência das dinâmicas de satélite que comprovam a consolidação do perímetro no relatório de fiscalização, bem como para que explique porque o auto infração foi lavrado dez meses depois da vistoria na área” e ainda que “o agente ambiental explique se a autorização de queima controlada pode ser emitida em favor de áreas de preservação ou que possuam floresta nativa” (ID. 111778206 – Pág. 80).

Não obstante, o Relator da 1a Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA solicitou diligência no Processo n° 6213/2019 no seguinte sentido: “conjunto de Imagens de Satélite demonstrando toda a dinâmica de uso e ocupação do solo, desmate e focos de incêndio, bem como, todos os documentos referentes a esta propriedade (Fazenda Seibt II, nas coordenadas: 12o 09’45,98”S; 54o34’06,80”W) durante os anos de 2002 e 2018, com objetivo de levantar provas suficientemente capazes de atestar o período de consolidação da mesma, e este conselheiro possa proferir voto deste Processo”, ocasião em que foi apresentado o Parecer Técnico n° 231/CGMA/SRMA/2020 (ID. 111778207 – Págs. 95-116), tendo sido oportunizado a parte Autora se manifestar acerca do mencionado parecer e após foi proferido o julgamento do recurso (ID. 111778208).

Conquanto, em análise de cognição sumária, apesar do Parecer Técnico n° 231/CGMA/SRMA/2020 (ID. 111778207 – Págs. 95-116) ter suprido alguns dos levantamentos realizados pela parte Autora, não atingiu sua completude tendo ficado pendente de resposta questões que influiriam na análise de mérito do caso,
deixando de justificar a impertinência ou desnecessidade das outras provas requeridas, conforme estabelecido no decreto regulamentador, o que acarretou prejuízos – aplicações de penalidades – evidenciando aparente cerceamento de defesa.
[...].

Ocorre que, em princípio, penso que, no caso, está demonstrada a probabilidade do direito em favor do agravante.

Isso porque, conforme cópia do processo administrativo anexado à inicial do feito originário, o relator do recurso administrativo solicitou diligência, com o objetivo de levantar provas suficientemente capazes de atestar o período de consolidação da infração (id. 111778207 – Pág. 91). Foi elaborado relatório técnico, tendo sido a agravada devidamente notificada para apresentar sua manifestação correspondente, conforme determina o artigo 24 do Decreto Estadual no. 1.986/2013, como de fato o fez, de modo que, em princípio, não verifico, pelos elementos constantes dos autos, necessidade de maior produção probatória a ensejar a configuração de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA FASE INSTRUTÓRIA
- PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, o que não ocorreu na espécie.

Inexiste prejuízo à parte diante da não abertura formalmente de prazo próprio para alegações finais, quando ela já se pronunciou derradeiramente nos autos, reiterando os argumentos já expostos e apresentando novas considerações, devendo incidir o princípio do pas de nullité sans grief.

Inexiste ilegalidade na intimação do autuado da decisão administrativa na pessoa do seu advogado constituído pelo Diário Oficial do Estado, ex vi do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

(N.U 0003762-96.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 06/06/2022). [Destaquei].

Além disso, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em princípio, não há nenhuma ilegalidade na decisão administrativa impugnada, vez que a autoridade julgadora da administração formará sua convicção mediante o exame das provas constantes nos autos consagrando o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, nos termos do artigo 123 da Lei Complementar Estadual no. 38/95
, in verbis:

Art. 123 Constatada a revelia do infrator, ou após a apresentação de sua defesa, com ou sem manifestação de interesse na conciliação, os autos serão encaminhados para instrução processual, cabendo à autoridade julgadora formar sua convicção emitindo decisão motivada, no prazo de 30 (trinta) dias. (Nova redação dada pela LC
706/2021
).

Portanto, o referido dispositivo legal estabelece que a autoridade julgadora, ao analisar um processo, deve formar sua convicção com base no exame das provas constantes nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – SUSPEIÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - MÉRITO - MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE INDÍGENA E SEM INSTRUÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS TEXTOS DE LEI DISPOSTOS NOS ARTIGOS 6o, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE DO CONTRATO CONFIGURADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CARACTERIZADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do e. STJ é pacífica no sentido de que o juiz não é obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando analisar os motivos que se mostrem suficientes para a resolução da questão submetida a julgamento. Logo, a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, não comporta acolhimento.

2. A exceção de suspeição não se destina ao reexame de decisões judiciais, tendo em vista que, para isso, existem os recursos próprios previstos em lei processual, mormente se verificado o exaurimento da função jurisdicional de primeiro grau.

3. Ainda que tenha o réu/apelado colacionado aos autos o contrato assinado pela autora/apelante, certo é que o dever de informação era indispensável dada a vulnerabilidade implícita da autora/apelante, a teor do que dispõem os artigos 6o e 46 do CDC. De maneira que, não restando comprovado que a autora/apelante tinha real conhecimento do conteúdo do contrato e de suas consequências, caracterizada está a prática comercial abusiva, nos termos do artigo 39 do CDC.

4. Além disso, a ré/apelada não demonstrou ter disponibilizado à autora/apelante a quantia declinada no pacto, de modo que não há como conferir validade à contratação realizada, o que conduz ao reconhecimento da inexistência do débito em questão e, por consequência, da ilegalidade da cobrança.

5. Considerando que a instituição financeira não disponibilizou/liberou a quantia contratada, enxergando de antemão a irregularidade da cobrança e do desconto no benefício previdenciário da autora, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma qualificada.

6. Por fim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

(N.U 1001315-10.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019). [Destaquei].

Desse modo, assim como concluiu a Procuradoria-Geral de Justiça,
a situação posta em análise se encontra exatamente nesta situação, posto que há nos autos elementos suficientes para a apreciação e julgamento do caso, e é de se reconhecer que a intenção da agravada para que lhe seja oportunizada nova dilação probatória, na verdade se revela mero meio protelatório do cumprimento das obrigações dispostas nos efeitos do acórdão n°165/2022, com a consequente suspensão do auto de infração no 1521-d e termo de embargo no 0739-d como já dito alhures.

[...].
[Destaquei].

Como se vê, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados pelo órgão autuante já que,
conforme cópia do processo administrativo anexado à inicial do feito originário, o relator do recurso administrativo solicitou diligência, com o objetivo de levantar provas suficientemente capazes de atestar o período de consolidação da infração (id. 111778207 – Pág. 91).

Foi elaborado relatório técnico, tendo sido a agravante devidamente notificada para apresentar sua manifestação correspondente, conforme determina o artigo 24 do Decreto Estadual no. 1.986/2013, como de fato o fez, de modo que, em princípio, não verifico, pelos elementos constantes dos autos, necessidade de maior produção probatória a ensejar a configuração de cerceamento de defesa.

Além disso, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em princípio, não há nenhuma ilegalidade na decisão administrativa impugnada, vez que a autoridade julgadora da administração formará sua convicção mediante o exame das provas constantes nos autos consagrando o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, nos termos do artigo 123 da Lei Complementar Estadual no. 38/95.

Como se sabe, a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS À SUA DESCONSTITUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

2.
A atuação do Poder Judiciário, no controle jurisdicional do processo administrativo, limita-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito
administrativo a impedir a análise e a valoração das provas constantes do caderno administrativo
.

3. Não há que se falar na nulidade da multa ambiental se devidamente instaurado processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.

(N.U 0002831-59.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/7/2023, Publicado no DJE 27/7/2023). [Destaquei].

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que conferiu provimento ao recurso de agravo de instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023